Tribunal: CARF
Processo: 18336.000236/2005-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.000236/2005-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.981 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/07/2000
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade
competente e que atende o artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos
11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e
enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício
do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 28/07/2000
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA CONCEDIDA EM RAZÃO DE ORIGEM.
ALADI.
TRIANGULAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
EXIGÊNCIAS
DOCUMENTAIS.
A apresentação de todas as faturas comerciais atreladas a operação triangular,
permitindo seu cotejamento com o certificado de origem que comprova o
cumprimento do regime de origem da ALADI, associada à expedição direta da
mercadoria de país signatário daquele acordo para o Brasil, impõe a
manutenção da preferência tarifária, ainda que o faturamento se dê a partir de
país não signatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração. Vencido o Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares, que negava provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.000236/2005-32
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-18.407 (e-fls.
58-78), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE que, por unanimidade de votos, negou provimento à impugnação para:
I - preliminarmente, REJEITAR a arguição de nulidade suscitada pela
impugnante e INDEFERIR o pedido de perícia e diligencia;
II - no mérito, MANTER o crédito tributário objeto da presente lide.

O Acórdão de primeira instância foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/07/2000
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
Diante de alentada descrição dos fatos e indicação da fundamentação legal no auto de
infração, o qual é instruído ainda com os elementos de prova em que se baseia a
exigência fiscal, resta infundada a arguição de nulidade por cerceamento do direito de
defesa.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia e diligencia quando essas providências
revelarem-se prescindíveis à instrução e ao julgamento do processo, por dependerem
unicamente do exame de prova documental já acostada aos autos, de conhecimento da
impugnante, para simples conferência de informações, podendo tal análise ser efetuada
pela defendente e pelo julgador, carreando-se ao processo o resultado dessas
verificações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 28/07/2000
PREFERÊNCIA TARIFARIA NO ÂMBITO DA ALADI. DIVERGÊNCIA ENTRE
CERTIFICADO DE ORIGEM E FATURA COMERCIAL. INTERMEDIAÇÃO DE
PAÍS NÃO SIGNATÁRIO DO ACORDO INTERNACIONAL.
Ê incabível a aplicação de preferência tarifária quando o Certificado de Origem
apresentado não guarda correlação com a fatura comercial que instruiu o despacho
aduaneiro, bem como no caso em que a mercadoria importada é comercializada por
terceiro pais, não signatário do acordo internacional, sem que tenham sido atendidos os
requisitos previstos na legislação de regência.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/07/2000
FATURA COMERCIAL.
A apresentação da fatura comercial em desacordo com as exigências regulamentares
sujeita o importador à multa prevista na legislação aduaneira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem sintetizar os fatos, reproduzo o relatório da decisão recorrida:

Trata o presente processo de exigência do Imposto de Importação, acrescido da
multa de mora, no percentual de 20%, e dos juros de mora, bem como da multa por
descumprimento de requisitos da fatura comercial, prevista no art. 106, inciso V, do
Decreto n° 37/1966, perfazendo, na data da autuação, o crédito tributário no valor R$
852.073,63, objeto do Auto de Infração de fls. 01-08.
2. Conforme relato da fiscalização, o contribuinte acima qualificado promoveu a
importação de mercadoria, utilizando indevidamente a preferência tarifária prevista no
Acordo de Complementação Econômica n° 39 (ACE 39), firmado no âmbito da
Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), por meio da DI n°
00/0699687-0. Em decorrência, foi lavrado auto de infração para exigência de
diferença do Imposto de Importação, aplicando-se a alíquota integral, sem a
preferência tarifária. A autuação se baseia nos seguintes fundamentos:
2.1 a redução tarifária prevista no ACE 39 (Decreto n° 3.138/1999), submete-se ao
regime de origem estabelecido nas Resoluções n os 78 e 252 da ALADI, bem como nos
Acordos nos 25, 91 e 215, firmados no âmbito da ALADI;
2.2 o certificado de origem indica que o pais de origem da mercadoria é a Venezuela,
informando, como empresa exportadora, a PDVSA Petróleo Y Gás S/A;
2.3 conforme se verifica na DI e na fatura comercial que instruiu o despacho aduaneiro,
a exportadora da mercadoria foi uma terceira empresa, denominada Petrobrás
International Finance Company (PIFCO), situada nas Ilhas Cayman, pais não membro
da ALADI;
2.4 de acordo com o conhecimento de embarque, a mercadoria foi remetida diretamente
da Venezuela para o Brasil, sendo entregue a Petrobrás, com base no endosse feito pela
PIFC0;
2.5 o certificado de origem registra como pais exportador a Venezuela, fazendo
referência expressa à fatura comercial provavelmente emitida naquele pais, de n°
108778-0, porém a fatura que instruiu a DI foi a de n° PIFSB-795/2000, emitida pela
PIFCO, revelando as Ilhas Cayman como pais de aquisição;
2.6 o certificado de origem não relacionou a quantidade de mercadoria, contrariamente
ao art. 8° da Resolução n° 252 da ALADI e, tendo em vista que a fatura indicada no
citado documento deixou de ser apresentada, não há como saber a quantidade de
produto que foi objeto de certificação;
2.7 a certificação da origem é feita em função da fatura comercial que acoberta
determinada partida de mercadoria e, assim, o Certificado de Origem ampara
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

exclusivamente a mercadoria coberta pela fatura comercial nele indicada e que deve ser
apresentada para fins de despacho aduaneiro;
2.8 embora o certificado de origem traga indicado, como Pais exportador, a Venezuela,
fazendo referência expressa à fatura comercial de n° 108778-0, que teria sido emitida
naquele pais, a fatura apresentada, como documento de instrução da DI, foi de fato a de
no PIFSB-795/2000, emitida pela PIFCO, sediada nas Ilhas Cayman, pais não signatário
do ACE 39, estando referida empresa qualificada na respectiva DI como exportadora;
2.9 existindo divergência entre certificado de origem e fatura comercial, torna-se
incabível a aplicação da preferencia tarifária;
2.10 não obstante a regra do art. 4° da Resolução n° 252 da ALADI, o art. 90 do mesmo
ato passou a prever a possibilidade de intermediação de um terceiro pais nas operações
comerciais entre os países da ALADI, condicionando ao atendimento de exigências;
2.11 o certificado de origem, emitido na Venezuela, não traz nenhum dado no campo
"observações" sobre a participação de operador de um terceiro pais;
2.12 para atender as exigências legais, o campo o certificado de origem, destinado à
informação da fatura comercial, deveria indicar o número da fatura emitida pela PIFCO
ou ter sido deixado em branco, caso esse número não fosse conhecido quando da
emissão do certificado, sendo que nessa situação, o importador deveria ter apresentado
declaração juramentada, o que também deixou de ser observado;
2.13 a operação realizada diferiu da prevista no art. 9o da Resolução n° 252 da ALADI,
pois consistiu na venda da mercadoria, pela PDVSA à PIFCO, conforme se observa no
certificado de origem, pela indicação da fatura emitida por aquela empresa, e no
conhecimento de carga, que traz a PIFCO como consignatário da mercadoria;
2.14 ficou caracterizada uma operação triangular envolvendo além dos países membros
da ALADI, uma terceira empresa situada nas Ilhas Cayman, que faturou e exportou para
o Brasil uma mercadoria, para a qual se pretende aplicar preferências tarifárias
pactuadas entre Brasil e Venezuela;
2.15 com base no art. 129 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°
91.030/1985, diante de uma operação comercial entre um empresa brasileira e outra das
Ilhas Cayman, sem respaldo em certificado de origem, não há como invocar a redução
tarifária prevista no ACE 39, firmado no âmbito da ALADI, uma vez que não foram
atendidos os requisitos previstos na legislação de regência, sendo considerado
"imprestável" o certificado de origem apresentado, aplicando-se o regime de tributação
integral na importação.
2.16 A fatura comercial n° PIFSB-395/2000, emitida pela PIFCO, está em desacordo
com as exigências estabelecidas no art. 425, alíneas "a", "h", "i" e "m", do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 91.030/1985.
3. Cientificado do lançamento em 10/03/2005, conforme fl. 01, o contribuinte
insurgiu-se contra a exigência, apresentando a impugnação de fls. 25-48, em
06/04/2005, por meio da qual expõe as seguintes razões de defesa:
3.1 a jurisprudência do Terceiro Conselho de Contribuintes é no sentido de que a
emissão do certificado de origem e ou fatura comercial fora do prazo ou sem
observância de determinada exigência formal não pode ensejar a nulidade do
documento, sendo necessário que esse entendimento seja observado na Receita Federal
do Brasil;
3.2 o Tratado de Assunção diz que o certificado de origem terá validade de 180 dias
após a sua expedição, não existindo nenhuma outra disposição legal, que atrele o citado
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

documento A. data de emissão da fatura comercial, e havendo qualquer norma de direito
interno nesse sentido, principalmente Instrução Normativa, contraria o espirito do
tratado;
3.3 a interpretação teleológica sobre os tratados há que considerar as facilidades das
transações realizadas pelos países integrantes do bloco;
3.4 com relação a apresentação do certificado de origem fora do "padrão exigido pela
legislação", "os certificados da Venezuela são, em verdade iguais" e, mesmo que não
fossem, "não há em verdade um formulário único", pois "o formulário existe, foi
emitido por sociedade certificadora habilitada" e "todos os aspectos formais foram
cumpridos";
3.5 não pode haver um "baralhamento" de tipos de certificados de origem, pois em "um
mesmo pais poderá, como no caso da Argentina, haver duas ou mais entidades
certificadoras", sendo lógico que deve haver um padrão e é nesse sentido que dispõe o
"Decreto da ALADI", mas não em "certificado único";
3.6 o fato de a ALADI ter permitido a triangulação a partir de 08/12/1997 não quer
dizer que antes estava proibido, pois, na ótica do direito comercial, era uso e costume
adotado internacionalmente, visando obtenção de preço comercial e financeiro, sendo
que a ALADI veio chancelar uma prática comercial há muito adotada;
3.7 o que não é proibido é permitido, pois ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa sendo em virtude de lei (art. 5°, inciso II, da Constituição Federal), não
havendo lei proibitiva;
3.8 a autuação desnatura os termos e fins dos acordos internacionais, contrariando
favorável orientação sistêmica da Receita Federal expressa na Nota Coana/Colad/Diteg
no 60/1997, a qual conclui que a intermediação em importações não prejudica a redução
tarifária e que o número da fatura comercial aposto no certificado de origem é condição
coadjuvante com essa finalidade, não havendo exigência expressa de apresentação de
duas faturas comerciais;
3.9 a autuação é contraditória, pois, não obstante reputar imprestável o certificado de
origem, alegando que este sequer indica o número da fatura emitida pela PIFCO, impõe
multa em razão da falha no preenchimento dessa fatura, quando é afirmado que ela não
pode ser considerada "como parte integrante da importação";
3.10 crescentes têm sido as dificuldades na captação de recursos no pais, sendo curto o
prazo pagamento no mercado de petróleo, de modo que para alongar tal prazo, a
impugnante vem utilizando linhas de credito no exterior, por suas subsidiárias;
3.11 em razão da crise mundial, algumas restrições administrativas têm sido impostas
na área cambial, como coincidência de prazos para fechamento do contrato de cambio e
entrega dos recursos para sua liquidação, obrigando o importador a, nessa mesma,
oportunidade, entregar os documentos de importação, o que a própria Receita Federal
admite não ser possível e, por isso, concede prazo maior;
3.12 buscando solucionar essas dificuldades, a autuada passou a comprar do produtor e
uma de suas subsidiárias efetua o pagamento diretamente a esse produtor, por ordem da
controladora, sendo que, concomitantemente, a Petrobrás revende a mercadoria a
subsidiária e a recompra para pagamento em 180 dias;
3.13 a fatura final compreende o preço idêntico, constante em ambas as faturas
anteriores, acrescido dos encargos financeiros, e a mercadoria é enviada do pais
produtor e exportador (Venezuela) diretamente para o Brasil;
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

3.14 operações dessa natureza configuram tão-somente uma forma alternativa de
obtenção de vantagem financeira, evitando-se a liquidação a vista, o que teria impacto
sobre o saldo de divisas do pais, sendo de uso corrente nas trocas comerciais
internacionais e no mercado financeiro nacional e internacional, objetivando o
financiamento e o aperfeiçoamento das garantias;
3.15 a inexistência de financiamentos acarretaria redução da capacidade aquisitiva do
Pais nesse setor, comprometendo o abastecimento com significativo aumento dos preços
dos derivados de petróleo em razão do agravamento dos custos decorrente da
antecipação de pagamento, causando risco de eventuais restrições nas futuras
renovações das linhas de crédito tomadas no exterior em face de problemas com o
Governo brasileiro;
3.16 acordos tarifários visam a proteção reciproca das exportações de países que
enfrentam especial dificuldade, sendo exemplo disso, o custo mais alto do petróleo da
Venezuela, que somente com a redução tarifária se torna suportável, e cuja aquisição
conforma-se no esforço para integração dos países do cone sul, na esteira da decisão
governamental de mudanças estratégicas na matriz energética e nas suas fontes
fornecedoras;
3.17 tais operações não colidem com a intenção que presidiu a celebração dos acordos
internacionais nem prejudicam o seu enquadramento, viabilizando as relações
comerciais entre os países;
3.18 a Resolução n° 78 e o Acordo n° 91 não vedam a redução tarifária em caso de
importação (compra direta) com intervenção de terceiros, com finalidade de mera
alavancagem financeira, sem trânsito da mercadoria por outro pais;
3.19 a operação atende ao disposto no art. 4°, alínea "a", da Resolução n° 78 e mesmo
se fosse o caso de se enquadrar na alínea "b", a importação estaria acobertada pelo
Acordo, pois o que se proíbe é o trânsito por outro pais com operação de compra e
venda e não a participação de empresa, que realiza mera operação de alavancagem
financeira para viabilizar a compra pelo importador, eis que se trata de intermediação
após a compra e a expedição direta, vedando-se o "atravessador", mas não que o
importador subsequentemente negocie a mercadoria quando já atendidas as finalidades e
formalidades do Acordo;
3.20 a legislação não prevê que a inobservância de aspectos formais acarrete a perda do
direito â. redução;
3.21 o art. 10 da Resolução 78 determina que os países contratantes procederão a
consultas entre os governos, sempre e antes da adoção de medidas no sentido da
rejeição do certificado apresentado, havendo de ser observado o devido processo legal
estabelecido no Acordo;
3.22 são impertinentes as afirmações do auditor fiscal, pois no campo "observações" do
certificado de origem há informação sobre o operador de terceiro pais e, além disso, o
número da fatura comercial que consta no certificado de origem não difere da fatura
comercial que instruiu o despacho, bastando observar o campo "invoice", onde se
constata o número da fatura a que alude o auditor fiscal;
3.23 não cabe declarar a perda de redução tarifária em razão da ausência de informação
a respeito da quantidade da mercadoria no certificado de origem, bem como em
decorrência da emissão da fatura comercial depois da expedição do certificado de
origem;
3.24 o enquadramento legal citado no auto de infração não traz disposição no tocante à
perda de redução, fazendo com que não se coadune com a penalidade imputada à
litigante;
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

3.25 em observância aos princípios da legalidade e tipicidade cerrada, só se admite a
imposição de determinada penalidade quando detectada conduta que corresponde à
exata descrição normativa;
3.26 a penalidade imposta, perda da redução tarifária, não existe na legislação vigente e
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sendo em virtude de lei,
conforme art. 5°, inciso II, da Constituição Federal;
3.27 o auto de infração encontra-se eivado de vicio de nulidade, por contrariar e negar
vigência ao art. 10, inciso IV, do Decreto n° 70.235/1972, ao deixar de especificar de
modo claro o que está sendo cobrado;
3.28 indaga-se, com base no principio constitucional do contraditório e da ampla defesa
(art. 5°, LV, da Constituição Federal), qual a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável, uma vez que na autuação fiscal há enquadramentos legais distintos e
divergentes;
3.29 os vícios formais apontados estão a pugnar pela anulação do ato administrativo,
violando o principio do contraditório e da ampla defesa, bem como o art. 59, inciso II,
do Decreto n° 70.235/1972, sendo ainda aplicável o art. 112 do Código Tributário
Nacional (CTN);
3.30 como o que interessa é comprovar se os citados documentos se correlacionam com
as importações em causa, deveria o auditor fiscal ampliar os meios de elucidação da
verdade para buscar a certeza dos fatos, servindo-se de perícia, mas não o fez, de modo
que, sendo necessário uma perícia, a litigante arrola quesitos e entende ser suficiente o
perito oficial da RFB, não havendo necessidade de nomeação de perito da parte de
impugnante;
3.31 não há como se refutar a prova material apresentada pela impugnante em respeito
ao principio do formalismo moderado e da verdade material;
3.32 a apresentação de certificado de origem expedido pelo pais produtor da
mercadoria, acompanhado das respectivas faturas comerciais bem assim da fatura
emitida no pais interveniente supre as informações que deveriam constar da declaração
juramentada, conforme previsto no art. 9° do Regime Geral de Origem da ALADI;
3.33 mesmo caracterizado o equivoco no preenchimento de uma "GI", mas inexistindo
dúvida acerca da legitimidade do certificado de origem, há que prevalecer a verdade
material sobre a verdade formal;
3.34 a falta de preenchimento do "campo 9" do certificado de origem não e suficiente
para redundar na perda da redução tarifária, quando atendidas as demais condições,
sendo que a divergência entre documentos em relação ao pais de origem não acarreta
qualquer prejuízo cambial ou fiscal;
3.35 por fim, requer seja o auto de infração declarado nulo ou cancelado por sua
manifesta improcedência.
Consta às fls. 78 dos autos eletrônicos a ciência da decisão de primeira instância
em data de 16/09/2010, com interposição de Recurso Voluntário por meio de protocolo físico em
data de 14/10/2010, pelo qual pediu para que seja declarada a nulidade do auto de infração por
ilegalidade e, no mérito, pediu pelo cancelamento por manifesta improcedência.
Para tanto, a defesa argumentou que:
i)
Há diversos precedentes que julgaram improcedentes lançamentos idênticos ao
objeto desta lide, a exemplo dos PAF’s nos 18336.000230/2001-31,
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

18336.000470/2001-36,
11131.001590/99-12,
18336.000091/2001-46,
18336.000097/2001-13,
18336.000059/2001-61,
18336.000094/2001-80,
e
18336.000221-41;
ii)
O Certificado de Origem emitido pela PDVSA, atende perfeitamente aos
requisitos da Resolução no 252, o que é essencial para a fruição de tratamentos
preferenciais decorrentes da origem das mercadorias negociadas;
iii)
A descrição da mercadoria negociada pode ser aferida nas faturas comerciais e
nos demais documentos que acobertam a importação. Não se faz necessário que o
número da fatura comercial aposto no Certificado de Origem coincida
exatamente com o da fatura que instruiu a Declaração de Importação;
iv)
Erros meramente formais não desnatura os termos e finalidade dos acordos
internacionais, bem como não acarreta a perda do direito à redução;
v)
Em nenhum momento o Regime Geral de Origem determinou que o número da
fatura mencionada no Certificado de Origem deva coincidir com o número da
fatura registrada na DI;
vi)
O Auditor Fiscal não cumpriu com os procedimentos estabelecidos na Instrução
Normativa no 149/2002, razão pela qual deve o auto de infração em questão ser
anulado por manifesta ilegalidade;
vii)
Ocorreu a verificação de erro formal, mas não foi formalizado o respectivo
Termo de Constatação, indicando o motivo pelo qual o documento não foi aceito,
bem assim o campo a ser retificado (art. 8°, § 2°, IN 149/2002);
viii)
Foi negado tratamento tarifário preferencial, mas não foi feita comunicação à
COANA e à repartição oficial responsável pela emissão do Certificado de
Origem do Exportador (art. 12, IN 149/2002);
ix)
A simples desobediência de obrigação acessória jamais terá o condão de fazer
nascer a obrigação principal, salvo no que diz respeito, exclusivamente, à multa
pecuniária;
x)
Os diversos vícios formais levantados resultam em anulação do auto de infração,
por contrariar os princípios da ampla defesa e do contraditório, garantido na
Constituição Federal (art 5°, LV), bem como no art. 59, II do Decreto n°
70.235/72.
Após, às fls. 326, a Recorrente juntou aos autos a Invoice no 108778-0 (e-fls. 336-
337), emitida pela PDVSA à PIFCO (PETROBRÁS INTERNACIONAL FINANCE
COMPANY).
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminarmente
Alega a Recorrente que:
i)
O Auditor Fiscal não cumpriu com os procedimentos estabelecidos na Instrução
Normativa no 149/2002, razão pela qual deve o auto de infração em questão ser
anulado por manifesta ilegalidade;
ii)
Ocorreu a verificação de erro formal, mas não foi formalizado o respectivo
Termo de Constatação, indicando o motivo pelo qual o documento não foi aceito,
bem assim o campo a ser retificado (art. 8°, § 2°, IN 149/2002);
iii)
Foi negado tratamento tarifário preferencial, mas não foi feita comunicação à
COANA e à repartição oficial responsável pela emissão do Certificado de
Origem do Exportador (art. 12, IN 149/2002);
iv)
Os diversos vícios formais levantados resultam em anulação do auto de infração,
por contrariar os princípios da ampla defesa e do contraditório, garantido na
Constituição Federal (art 5°, LV), bem como no art. 59, II do Decreto n°
70.235/72.
Sem razão à preliminar invocada pela defesa.
Não há vício que comprometa a validade do lançamento, uma vez que inexiste
ofensa ao Princípio da Ampla Defesa e, por consequência, não se configura cerceamento de
defesa. A descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento de ofício estão detidamente
descritas no auto de infração, permitindo a exata compreensão da Recorrente sobre a infração
imputada. Tanto é que apresentou a defesa demonstrando conhecimento pormenorizado do ato
administrativo.
Por sua vez, o rito processual do Decreto no 70.235/1972 foi devidamente
respeitado no litígio em análise, sendo a autuada devidamente cientificada, instaurando-se a fase
litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da defesa.
Por tais razões, resta claro que inexiste nulidade a ser sanada, e não estão
configuradas as hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual são nulos
somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Com relação aos demais argumentos que ensejaram o pedido de nulidade, entendo
que as alegações apontadas demanda análise sobre o mérito deste litígio, o que será abordado na
sequência, com o cotejo das provas e legislação incidente, possibilitando a apuração de eventual
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

insubsistência. Não se trata, portanto, de vício passível de gerar a nulidade do lançamento de
ofício.
Portanto, afasto a nulidade pleiteada pela Recorrente.

3. Mérito
Como relatado, versa o presente litígio sobre lançamento de ofício para exigência
de crédito tributário no valor de R$ 852.073,63 (oitocentos e cinquenta e dois mil, setenta e três
reais e sessenta e três centavos), referente a diferença de alíquota de Imposto de Importação,
acrescido da multa de mora no percentual de 20% e juros de mora, bem como da multa por
descumprimento de requisitos da fatura comercial, prevista no art. 106, inciso V, do Decreto n°
37/1966.
A autuação decorreu da conclusão da Fiscalização de que a Recorrente promoveu
a importação de mercadoria objeto da Declaração de Importação no 00/0699687-0, utilizando
indevidamente a preferência tarifária prevista no Acordo de Complementação Econômica n° 39
(ACE 39), firmado no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI). Com
isso, foi aplicada a alíquota integral, sem preferência tarifária, com o lançamento da diferença
não recolhida por ocasião da importação.
A DI no 00/0699687-0 foi vinculada ao Certificado de Origem no 53165,
Invoice no 108778-0 e Conhecimento de Embarque no 120506/00.
Considerou o i. Auditor Fiscal que a redução tarifária prevista no ACE 39
(Decreto n° 3.138/1999), submete-se ao regime de origem estabelecido nas Resoluções nos 78 e
252 da ALADI, bem como nos Acordos nos 25,91 e 215, firmados no âmbito da ALADI.
A mercadoria teve origem na Venezuela, sendo exportada pela PDVSA Petróleo
Y Gás S/A. Entretanto, na Declaração de Importação e na Fatura Comercial foi informado como
Exportadora a empresa denominada Petrobrás International Finance Company (PIFCO), situada
nas Ilhas Cayman, país não signatário do ACE 39 e que, portanto, não é membro da ALADI.
Consta no Conhecimento de Embarque que a mercadoria foi remetida diretamente
da Venezuela para o Brasil, sendo entregue a Petrobrás por meio de endosso feito pela PIFCO,
resultando em operação triangular.
Consta, ainda, que o Certificado de Origem registra como país exportador a
Venezuela, fazendo referência expressa à Fatura Comercial n° 108778-0, sendo que a Declaração
de Importação foi instruída pela Fatura Comercial no PIFSB-795/2000, emitida pela PIFCO,
revelando as Ilhas Cayman como pais de aquisição.
Como o Certificado de Origem não relacionou a quantidade de mercadoria,
contrariamente ao art. 8° da Resolução no 252 da ALADI e, tendo em vista que a fatura indicada
no citado documento deixou de ser apresentada, concluiu a Fiscalização que não há como saber a
quantidade de produto que foi objeto de certificação, bem como pela impossibilidade de
aplicação da preferência tarifária em razão da divergência entre certificado de origem e fatura
comercial.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

A Recorrente esclareceu em razões recursais que a PIFCO, empresa subsidiária
integral da PETROBRAS, foi criada em 1997 com o objetivo de facilitar a importação de óleo e
produtos derivados de petróleo. O propósito principal da PIFCO consiste na intermediacão entre
a PETROBRAS e outros fornecedores de óleo, nas operações de compra e venda de petróleo e
produtos derivados de petróleo, assim como obter financiamentos com esse objetivo, sendo que a
utilização da triangulação comercial decorre das dificuldades na captação de recursos no
mercado interno.
Esclareceu, ainda, que a PDVSA vendeu a mercadoria para a PIFCO que, logo em
seguida, a revendeu para a PETROBRAS com o prazo de pagamento necessário, sendo que esta
compra e venda realizada entre a PDVSA, a PIFCO e a PETROBRAS é apenas virtual, ou seja,
são emitidas as respectivas faturas, mas, de fato, a mercadoria é enviada diretamente da
Venezuela (PDVSA) para o Brasil (PETROBRAS).
De acordo com a defesa, a operação pode ser ilustrada da seguinte forma:

Com relação aos requisitos para utilização da preferência tarifária, alegou a defesa
que o Certificado de Origem emitido pela PDVSA atende perfeitamente aos requisitos da
Resolução no 252, o que é essencial para a fruição de tratamentos preferenciais decorrentes da
origem das mercadorias negociadas, sendo que a respectiva descrição pode ser aferida nas
faturas comerciais e nos demais documentos que acobertam a importação.
Vejamos o cumprimento de tais requisitos nos documentos acostados aos
autos:

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

Observo que o Decreto no 3.325, de 30 de dezembro de 1999, dispõe sobre a
execução da Resolução no 252, que aprova o texto consolidado e ordenado da Resolução 78 do
Comitê de Representantes que estabelece o Regime Geral de Origem da Associação, que contém
as disposições das Resoluções 227, 232 e dos Acordos 25, 91 e 215 do Comitê de Representantes
da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI).
Por sua vez, o Anexo que prevê o Regime Geral de Origem da ALADI, trata em
seu Capítulo I sobre as regras de origem, que são disposições que estabelecem em que casos as
mercadorias cumprem a correspondente “transformação substancial”, isto é, cumprem
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

determinados critérios e condições em sua produção que lhes dão o caráter de “mercadoria
originária” de um país, denominado “país de origem”1.
Os países-membros da ALADI estabeleceram regras de origem preferenciais,
pelas quais as Partes Signatárias de um Acordo Comercial dispõem os critérios e as condições
que consideram apropriados para determinar que as mercadorias que se beneficiam de
preferências tarifárias foram obtidas ou produzidas nesses países.
Como já mencionado, a conclusão da Fiscalização foi motivada pelo fato de o
Certificado de Origem ALD-1000831262 ter indicado como país exportador a Venezuela,
fazendo referência à fatura comercial n°108778-0, sendo que a fatura que instruiu a DI foi a de
n° PIFSB-795/2000, emitida pela PIFCO, a qual foi qualificada na respectiva DI como
exportadora, mas que está situada nas Ilhas Cayman, que não é signatário do ACE-39. Diante da
divergência entre o Certificado de Origem e a Fatura Comercial, entendeu o Auditor Fiscal pela
impossibilidade de aplicação de preferência tarifária.
É importante destacar as seguintes previsões constantes da Resolução no 252:
PRIMEIRO.- São originárias dos países-membros participantes de um acordo
celebrado de conformidade com o Tratado de Montevidéu 1980:
a) As mercadorias elaboradas integralmente em seus territórios, quando em sua
elaboração forem utilizados exclusivamente materiais de qualquer um dos países
participantes do Acordo.
b) As mercadorias compreendias nos itens da NALADI/SH indicados no Anexo 1 da
presente Resolução, pelos simples fato de serem produzidas em seus territórios.
Esse Anexo poderá ser modificado por resolução do Comitê de Representantes. Para
tais efeitos serão consideradas produzidas:
- as mercadorias dos reinos mineral, vegetal e animal (incluindo as da caça e da pesca),
extraídas, colhidas ou apanhadas, nascidas em seu território ou em suas águas
territoriais, patrimoniais e zonas econômicas exclusivas;
- as mercadorias do mar extraídas fora de suas águas territoriais, patrimoniais e zonas
econômicas exclusivas, por navios de sua bandeira ou alugados por empresas
legalmente estabelecidas em seu território; e
- as mercadorias resultantes de operações ou processos efetuados em seu território,
pelos quais adquiram a forma final em que serão comercializadas, exceto quando se
tratar das operações ou processos previstos no segundo parágrafo da letra c).
(...)
QUARTO.- Para que as mercadorias originárias se beneficiem dos tratamentos
preferenciais, as mesmas devem ter sido expedidas diretamente do país exportador
para o país importador. Para tais efeitos, considera-se como expedição direta:
a) As mercadorias transportadas sem passar pelo território de algum país não
participante do acordo.

1 Fonte: http://www.aladi.org/sitioaladi/language/pt/informacoes-gerais/
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

b) As mercadorias transportadas em trânsito por um ou mais países não participantes,
com ou sem trasbordo ou armazenamento temporário, sob a vigilância da autoridade
aduaneira competente nesses países, desde que:
i) o trânsito esteja justificado por motivos geográficos ou por considerações referentes a
requerimentos do transporte;
ii) não estejam destinadas ao comércio, uso ou emprego no país de trânsito; e
iii) não sofram, durante seu transporte e depósito, qualquer operação diferente da carga
e descarga ou manuseio para mantê-las em boas condições ou assegurar sua
conservação.
(...)
CAPÍTULO II
Declaração, certificação e comprovação da origem
Declaração
(...)
SÉTIMO.- Para que as mercadorias objeto de intercâmbio possam beneficiar-se
dos tratamentos preferenciais pactuados pelos países participantes de um acordo
celebrado de conformidade com o Tratado de Montevidéu 1980, esses países
deverão acompanhar os documentos de exportação, no formulário-padrão adotado
pela Associação, de uma declaração que acredite o cumprimento dos requisitos de
origem que correspondam, de conformidade com o disposto no Capítulo anterior.
Essa declaração poderá ser expedida pelo produtor final ou pelo exportador da
mercadoria de que se tratar.
OITAVO.- A descrição das mercadorias incluídas na declaração que acredita o
cumprimento dos requisitos de origem estabelecidos pelas disposições vigentes
deverá coincidir com a que corresponde à mercadoria negociada, classificada de
conformidade com a NALADI/SH e com a que se registra na fatura comercial que
acompanha os documentos apresentados para o despacho aduaneiro.
Nos casos em que a mercadoria tenha sido negociada em uma nomenclatura diferente à
NALADI/SH se indicará o código e a descrição da nomenclatura registrada no acordo
de que se tratar.
NONO.- Quando a mercadoria objeto de intercâmbio for faturada por um
operador de um terceiro país, membro ou não da Associação, o produtor ou
exportador do país de origem deverá indicar no formulário respectivo, no campo
relativo a “observações”, que a mercadoria objeto de sua Declaração será faturada
de um terceiro país, identificando o nome, denominação ou razão social e domicílio
do operador que, em definitivo, será o que fature a operação a destino.
Na situação a que se refere o parágrafo anterior e, excepcionalmente, se no momento de
expedir o certificado de origem não se conhecer o número da fatura comercial emitida
por um operador de um terceiro país, o campo correspondente do certificado não deverá
ser preenchido. Nesse caso, o importador apresentará à administração aduaneira
correspondente uma declaração juramentada que justifique o fato, onde deverá indicar,
pelo menos, os números e datas da fatura comercial e do certificado de origem que
amparam a operação de importação. (sem destaques no texto original)

Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

Por sua vez, analisando os documentos trazidos aos autos, é possível verificar
as seguintes informações:
 Consta como Exportador na Declaração de Importação a PETROBRAS
INTERNATIONAL FINANCY COMPANY, situada nas Ilhas Cayman;
 Consta como Fabricante/Produtor a PDVSA PETROLEO YGAS AS, situada
na Venezuela;
 Consta no Certificado de Origem no 53165:
i)
A Venezuela como país exportador e o Brasil como país importador;
ii) Foi identificada no Campo 9 a participação da empresa PDVSA Petróleo
Y GAS S.A.;
iii) Foi identificada no Campo 10 (OBSERVAÇÕES) a participação da
empresa Petrobras Internacional Finance Company;
 Foi identificado na Invoice no IPIFSB-795/2000, emitida pela PIFCO para
destinatária PETRÓLEO BRASILEIRO S/A, o Certificado de Origem Aid-
1000831262 (P D V S A Petróleo Y Gas S. A.) e a Invoice no 1108778-0;
Às fls. 326, a Recorrente juntou aos autos a Invoice no 108778-0, emitida pela
PDVSA à PIFCO (PETROBRAS INTERNACIONAL FINANCE COMPANY), e que
representa a operação de triangulação comercial, sendo que a descrição da mercadoria coincide
exatamente com aquela constante na fatura emitida pela PFICO à PETROBRÁS (PIFSB-
795/2000), que instruiu a Declaração de Importação. Vejamos:
 Tanto na Invoice no 108778-0 (Venezuela-Ilhas Cayman), quanto na
Invoice no IPIFSB-795/2000 (Ilhas Cayman-Brasil), bem como no
Conhecimento de Embarque, consta a descrição de 271.437 BBL de
GASOIL (ÓLEO DIESEL);
 As datas e a descrição da mercadoria constantes em toda documentação
(DI, Certificado de Origem, BL e Faturas Comerciais) evidenciam a
mesma operação;
 O navio que transportou o produto igualmente é o mesmo (NT BLUE
SAPPHIRE).
Da análise dos fatos, documentação acostada aos autos e legislação incidente,
é possível concluir:
 Como a mercadoria teve origem na Venezuela (PDVSA Petróleo Y Gás
S/A), país integrante do Acordo Internacional, está cumprido o requisito
do ARTIGO PRIMEIRO da Resolução 252;
 É possível a triangulação comercial em análise, uma vez cumpridos os
requisitos do ARTIGO QUARTO, “A” da Resolução 252, que considera
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

como expedição direta a remessa das mercadorias sem passar pelo
território de algum país não participante do acordo;
 Está cumprido o requisito do ARTIGO SÉTIMO da Resolução 252, uma
vez constar na Declaração de Importação a PIFCO (Ilhas Cayman) como
Exportador e a PDVSA PETROLEO YGAS AS (Venezuela) como
Fabricante/Produtor;
 Está cumprido o requisito do ARTIGO OITAVO da Resolução 252, uma
vez que foi comprovado nos autos que a mercadoria faturada pela
PFICO trata-se da mesma mercadoria que embarcou na Venezuela;
 Está cumprido o requisito do ARTIGO NONO da Resolução 252, uma
vez que constou na formalização que a mercadoria foi faturada nas Ilhas
Cayman;
 Igualmente estão cumpridos tais requisitos, uma vez que o Certificado de
Origem registra como país exportador a Venezuela, fazendo referência
expressa à Fatura Comercial n° 108778-0, sendo que a Declaração de
Importação foi instruída pela Fatura Comercial no PIFSB-795/2000,
emitida pela PIFCO, revelando as Ilhas Cayman como país de aquisição,
considerando a triangulação comercial ocorrida.
Com isso, todas as informações necessárias estão devidamente identificadas
nos documentos que acompanharam as operações, bem como a identidade das mercadorias
pode ser constatada pela documentação trazida aos autos.
Ademais, observo igualmente que o Decreto no 4.543, de 26/12/2002, que na
época dos fatos regulamentava a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o
controle e a tributação das operações de comércio exterior, tem a mesma previsão do artigo 129
do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 91.030/1985, que assim estabelecia:
Art. 113. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispuser sobre a
outorga de isenção ou de redução do imposto de importação (Lei no 5.172, de 1966,
art. 111, inciso II).
Art. 116. O tratamento aduaneiro decorrente de ato internacional aplica-se
exclusivamente à mercadoria originária do país beneficiário (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 8o).
§ 1o Respeitados os critérios decorrentes de ato internacional de que o Brasil seja parte,
tem-se por país de origem da mercadoria aquele onde houver sido produzida ou, no
caso de mercadoria resultante de material ou de mão-de-obra de mais de um país,
aquele onde houver recebido transformação substancial (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 9o).
§ 2o Entende-se por processo de transformação substancial o que conferir nova
individualidade à mercadoria.
Destaco, ainda, o art. 434 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°
91.030/1985:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

Art. 434 - No caso de mercadoria que goze de tratamento tributário favorecido em razão
de sua origem, a comprovação desta será feita por qualquer meio julgado idôneo
Parágrafo único - Tratando-se de mercadoria importada de país-membro da Associação
Latino-Americana de Integração (ALADI), quando solicitada a aplicação de reduções
tarifárias negociadas pelo Brasil, a comprovação constará de certificado de origem
emitido por entidade competente, de acordo com modelo aprovado pela citada
Associação.
Considerando que o Certificado de Origem apresentado à Fiscalização identifica a
Venezuela e demais informações já mencionadas, não há que ser considerado imprestável, como
concluiu o Auditor Fiscal.
Por sua vez, o art. 425, alíneas "a", "h", "i" e "m", do mesmo Diploma Legal,
invocadas pela Fiscalização, tem a seguinte previsão:
Art. 425 - O despacho de importação será instruído também com fatura comercial,
assinada pelo exportador, que conterá as seguintes indicações (Decreto-lei no 37/66, art.
45).
a) nome e endereço, completos, do exportador;
h) país de origem, como tal entendido aquele onde houver sido produzida a mercadoria,
ou onde tiver ocorrido a última transformação substancial;
i) país de aquisição, assim considerado aquele do qual a mercadoria foi adquirida para
ser exportada para o Brasil, independentemente do país de origem da mercadoria ou de
seus insumos;
m) frete e demais despesas relativas às mercadorias especificadas na fatura;
Como já mencionado, reitero que a Fatura Comercial no PIFSB-795/2000, emitida
pela PIFCO e apresentada com a Declaração de Importação à Autoridade Aduaneira não está em
desacordo com as exigências previstas no dispositivo legal acima, uma vez que está qualificado o
Exportador indicado (PIFCO), constando como origem da mercadoria a Venezuela e vinculando
à Invoice no 108778-0, bem como o país de aquisição (Ilhas Cayman) e fretes e demais despesas
relativas à mercadoria.
Por mais este motivo, denota-se que está correta a interpretação dada pela
Recorrente em suas operações e, estando comprovado que a mercadoria tem origem em país
participante do Acordo Internacional, não deve ser mantida a conclusão do i. Auditor Fiscal, ao
desconsiderar a preferência tarifária em razão de os produtos terem sido faturados pelas
subsidiárias da PETROBRAS nas Ilhas Cayman, tendo em vista tal fato não desnatura o conceito
de origem, na forma já demonstrada neste voto.
No mesmo sentido já posicionou este Tribunal Administrativo em processos
idênticos da mesma Contribuinte. Vejamos as Ementas abaixo colacionadas:
PROCESSUAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
A existência de pronunciamento de órgão da Administração e o teor dos acordos
internacionais em sentido contrário ao mérito dizem respeito à sua procedência, não
constituindo causa de nulidade do lançamento.
PROCESSUAL. PERÍCIA.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

Indefere-se o pedido de perícia efetuado sem observância das normas processuais e
desnecessário para a formação da convicção do julgador.
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA. ALADI. TRIANGULAÇÃO.
A preferência tarifária fundamentada em Acordo de Complementaçâo Econômica, ACE
39, depende do transporte direto do país de origem até o Brasil, podendo ser faturada
por operador de terceiro pais, associado ou não à ALADI.
RECUSO VOLUNTÁRIO PROVIDO POR MAIORIA.
(Acórdão no 301-30.375 – PAF no 18336.000470/2001-36 – Relator: Conselheiro
Carlos Henrique Klaser Filho)

CERTIFICADO DE ORIGEM - PREFERENCIA TARIFÁRIA - RESOLUÇÃO
ALADI 232 - Produto exportado pela Venezuela e comercializado através de pais não
integrante da ALADI. No âmbito da ALADI admite-se a possibilidade de operações
através de operador de um terceiro pais, observadas as condições da Resolução ALADI
n° 232, de 08/10/97. A apresentação para despacho do Certificado de Origem emitido
pelo pais produtor da mercadoria, acompanhada das respectivas faturas, bem assim das
faturas do pais interveniente, supre as informações que deveriam constar de declaração
juramentada a ser apresentada à autoridade aduaneira, como previsto no artigo 9°, do
Regime Geral de Origem da Aladi (Res. 78)
Recurso especial negado.
(Acórdão no 301-124964 – PAF no 18336.000470/2001-36 – Relator: Conselheiro
Nilton Luiz Bartoli)

CERTIFICADO DE ORIGEM - PREFERÊNCIA TARIFÁRIA - RESOLUÇÃO
ALADI 232.
Produto exportado pela Venezuela e comercializado através de país não integrante da
ALADI. A apresentação para despacho do Certificado de Origem emitido pelo país
produtor da mercadoria, acompanhada das respectivas faturas bem assim das faturas do
país interveniente, supre as informações que deveriam constar de declaração
juramentada a ser apresentada à autoridade aduaneira, como previsto no art. 9°, do
Regime Geral de Origem da Aladi (Res. 78).
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
(Acórdão no 303-30.027 – PAF no 11131.001590/99-12 – Relator: Conselheiro
Nilton Luiz Bartoli)

REDUÇÃO TARIFÁRIA
Incabível a fruição do beneficio previsto no ACE-39 (Decreto n° 3.138/99), quando o
país exportador não é membro da ALADI.
INTERVENIÊNCIA DE TERCEIRO PAÍS
Ainda que se tratasse de interveniência de terceiro pais não signatário do Acordo, o
aproveitamento do beneficio estaria condicionado ao cumprimento de formalidades que
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.981 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.000236/2005-32

vinculassem o certificado de origem à fatura comercial que amparou a operação de
importação (Resolução 232/97, da ALADI).
NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
(Acórdão no 302-35.373 – PAF no 18336.000230/2001-31 – Relator: Conselheira
Naria Helena Cotta Cardozo)
Considerando as razões acima, entendo que assiste razão aos argumentos da
defesa, motivo pelo qual deve ser cancelado o lançamento de ofício.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
auto de infração.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 359
DF CARF MF
Original